Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. CUSTEIO. LEIS 10.216/2001. O tratamento de saúde é garantia assegurada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, estabelecido pelo artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, sendo, ainda, dever do Estado, a teor do artigo 196, da Carta Magna, bem como do artigo 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal. A internação involuntária de usuários de drogas está prevista na Lei no 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, sendo indicada apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Verificando-se que o paciente é severamente afetado pelos efeitos nocivos de entorpecentes, bem como que os documentos acostados aos autos atestam a necessidade de internação compulsória do paciente, demonstrando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares realizados em momento pretérito para tratamento deste, sua internação é medida que se impõe. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.